Tribunal: TJMT
Processo: 1017315-80.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017315-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), GUILHERME ZAGO JUNIOR - CPF: 487.301.901-00 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIRETOR DETRAN MT (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –– LIMINAR DEFERIDA – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

2 -

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1017315-80.2019.8.11.0000 – OPOSTOS NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1017315-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

GUILHERME ZAGO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 24904987), que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Guilherme Zago Junior
contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar para determinar que o Impetrado nomeasse o Agravado no prazo de 10 (dez) dias, no cargo pleiteado.

Alega o Agravante que, o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que o concurso público sequer encerrou, uma vez que o Governo do Estado de Mato Grosso suspendeu a validade de alguns certames que estavam em andamento, dentre eles, o Edital n. 001/2015-DETRAN-MT.

Pontua que, a suspensão do prazo advém da emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, para suspender o prazo de validade de concurso já realizados e vigentes, enquanto a crise financeira do Estado persistir.

Afirma que,

é notório que o governo Estadual
havia declarado estado de calamidade financeira no início do ano e publicou a suspensão da abertura de novos concursos pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de necessidade.

Relata que, não há elementos suficientes nos autos que comprovem que o prazo do certame esteja a findar-se, uma vez que o prazo está suspenso.

Diz que, o Impetrante, ora Agravado não logrou êxito em produzir prova sua
suas alegações ou quaisquer indícios sobre a probabilidade de seu direito ou perigo de dano, em sede de Mandado de Segurança, razão pela qual deve ser
reconsiderada
e/ou
revogada

a decisão de concessão da tutela de urgência tendo em vista que prazo do certame está suspenso.

Afiança que, há

vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, quanto ao pedido de liminar ostenta natureza eminentemente satisfativa, de modo que, se ao final a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade.

Requerem, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos em que foi postulada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 30285499)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020